Tribunal: STF
Processo: Rcl 51995
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. DILIGÊNCIAS EM CURSO.



1. Consta dos autos que há diligências em curso no procedimento investigatório que devem permanecer sigilosas para não comprometer a eficácia de investigação. 



2. Enquanto tais diligências estiverem em andamento, o acesso aos autos deve ser restrito, sob o risco de gerar dano irreparável ou de difícil reparação. Precedente.



3. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por H.A.S, com fundamento no art. 103-A, §3º, da CF, em face de inércia relativa ao pedido de vista aos advogados do reclamante (que está sendo investigado pela Operação denominada Paço de Guajará que apura o delito de tráfico ilícito de entorpecentes proveniente da cidade de Guajará Mirim/RO com destino à Paço do Lumiar/MA) a todos os procedimentos relativos a tal investigação em trâmite na 1ª Vara de Delitos Tóxicos de Porto Velho/RO, que supostamente teria violado autoridade da Súmula Vinculante 14.



    2. O autor alega que, “[e]m que pese todos os requerimentos de habilitação tenham sido protocolados no mesmo dia, por alguma razão desconhecida, estes advogados só foram habilitados na medida cautelar nº 0003723-58.2021.8.22.0501 (prisão preventiva). Nos autos do inquérito policial principal e na cautelar por quebra de sigilo de dados, permanecem sem acesso aos elementos investigativos já documentados”, o que violaria a Sumula Vinculante 14.



    3. A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO STF. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DESSE PRETÓRIO EXCELSO. - Parecer pela improcedência da Reclamação.



    4. É o relatório. Decido.



    5. Inicialmente, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º).



    6. Destaco, ainda, que a Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo, assim, ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.



    7. Em consonância com o entendimento da Procuradoria-Geral da República entendo que, não obstante a ausência das informações por parte da autoridade reclamada, os autos demonstram que há diligências em curso no procedimento investigatório que devem permanecer em sigilo para não comprometer a eficácia de investigação. Assim, enquanto tais diligências estiverem em andamento, o acesso aos autos deve ser restrito, sob o risco de gerar dano irreparável ou de difícil reparação.



    8. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito (Rcl 10.110, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    9. Por fim, ressalto que a parte autora parece pretender utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal. Advirto que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte.



    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator



Documento assinado digitalmente